Tribunal: TJMT
Processo: 1019337-38.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019337-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Levantamento de Valor, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (AGRAVANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (AGRAVANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO - CPF: 050.880.110-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

EDUARDO ANTUNES SEGATO

AGRAVANTE(S):

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

ANTÔNIO FIDELIS ZAMO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULAS RURAIS – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DÉBITOS RELATIVOS ÀS CÉDULAS REVISIONADAS – HONORÁRIOS FIXADOS EM 13,8% DO “PROVEITO ECONÔMICO” – INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: VALOR DOS SALDOS DOS CONTRATOS SOB REVISÃO ACRESCIDOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – VINCULAÇÃO DE 50% DA VERBA EXEQUENDA PARA RESGUARDAR CRÉDITO DE OUTRO CAUSÍDICO

– PODER GERAL DE CAUTELA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Com a apresentação de um novo valor
exequendo
após a conversão do procedimento de cumprimento provisório em cumprimento definitivo, com o acréscimo de honorários recursais, reabre-se o prazo para a impugnação desse novo montante.

2. Ainda que assim não fosse,

segundo a orientação do STJ, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução
.

3. Em ação revisional cuja procedência acarretou a extinção do de todos os créditos relativos aos contratos questionados em juízo, o “proveito econômico” a ser utilizado como base de cálculo dos honorários de sucumbência
corresponderá ao somatório dos saldos devedores das Cédulas sob revisão, na data

do ajuizamento da ação revisional,
corrigido monetariamente desde então, e acrescido de

juros de mora legais somente a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba honorária, ficando vedado o acréscimo dos “mesmos encargos” remuneratórios e/ou moratórios previstos nos pactos objeto do pedido de revisão.

5. Pendendo de julgamento ação movida por outro causídico que patrocinou os interesses dos autores da revisional em quase toda a fase de conhecimento, poderá o juízo, no exercício do poder geral de cautela, vincular 50% dos honorários exequendos à demanda por si movida.

6. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

EDUARDO ANTUNES SEGATO

AGRAVANTE(S):

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

ANTÔNIO FIDELIS ZAMO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDUARDO ANTUNES SEGATO E OUTRO(S)
contra a decisão proferida nos

autos do Proc. 1003613-21.2022.8.11.0046 proposto pelos agravantes para o cumprimento da sentença proferida na
Ação Revisional
n. 0000895-40.2000.8.11.0046, ajuizada pelos clientes dos causídicos ora agravantes em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, a qual (i) rejeitou a arguição de intempestividade da impugnação ofertada pela referida instituição financeira (executada), (ii) acolheu em parte a impugnação para limitar o valor da verba honorária exequenda ao equivalente a 20% – baliza percentual máxima prevista no §2º do art.85 do CPC/15 – sobre o valor de R$415.000,00, devidamente atualizado, por compreender ser este o proveito econômico obtido pela parte patrocinada pelos recorrentes e, no mais, (iii) determinou a vinculação de 50% do valor do crédito exequendo apurado no Proc. n. 1001985-60.2023.8.11.0046, nos autos do qual metade do mencionado crédito advocatício sucumbencial é postulado pelo advogado Dr.
João Alcir Rodrigues de Vargas
, que afirma ter também defendido os autores da revisional originária na fase conhecimento.

Narram que o feito originário se trata de procedimento de cumprimento provisório de sentença movido pelos causídicos ora agravantes objetivando a satisfação de crédito de honorários de sucumbência, oriundo de condenação fixada na
Ação Revisional
n. 0000895-40.2000.8.11.0046, então movida por
ANTÔNIO FIDELIS DA SILVA ZAMO
, em face do banco ora agravado.

Registram que, uma vez intimado, o banco agravado deixou transcorrer o prazo de que dispunha tanto para o pagamento voluntário da verba exequenda, quanto para apresentar impugnação nos termos do art. 525 do CPC/15.

Anotam que, com a superveniência do trânsito em julgado da sentença exequenda, os agravantes peticionaram nos autos de origem, pugnando pela conversão do cumprimento provisório em definitivo, pelo que juntaram o cálculo atualizado do débito, sendo deferido o bloqueio de ativos financeiros.

Afirmam que, a despeito do transcurso do prazo para o pagamento voluntário e oposição de respectiva resistência, o banco executado apresentou, intempestivamente, a impugnação ao cumprimento de sentença para suscitar, em suma, suposto
excesso da execução
.

Relatam que os exequentes pugnaram pelo não conhecimento da impugnação devido a sua extemporaneidade, e conseguinte preclusão consumativa, pelo que requereram o levantamento do saldo bloqueado.

Informam que, no entanto, a impugnação do banco foi parcialmente acolhida para alterar a base de cálculo da sucumbência exequenda, sob o fundamento – sequer aventado pelas partes – de que não seria possível obter o valor do proveito econômico auferido na lide revisional.

Inconformados, sustentam que o fato de ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença que fundamenta a pretensão executiva, com a apresentação de nova planilha de cálculo, não implica na modificação do objeto da ação, e tampouco gera a reabertura de novo prazo para a apresentação de eventual impugnação.

Asseveram que a decisão agravada violou a coisa julgada por alterar indevidamente o título judicial exequendo, mediante a modificação da base cálculo da sucumbência, haja vista que o proveito econômico obtido pelos clientes dos agravantes é facilmente aferível por simples cálculo.

Defendem que, desse modo, o proveito econômico havido com a ação revisional, nos termos do Tema n.1076 do STJ, seria exatamente o valor da dívida que foi extinta, devidamente atualizada pelos mesmos índices – inclusive os encargos contratuais de inadimplência – que balizaram a própria cobrança inicialmente deduzida pelo agravado.

Argumentam, ainda, a impossibilidade de limitação do percentual do crédito honorário exequendo em 20%, como determinado na decisão recorrida, haja vista que soma dos 10% (estabelecidos na sentença), mais os 2% (fixado em segunda instância), equivale a 12%, que, acrescido dos 15% (arbitrados pelo STJ), totaliza 13,8% (treze vírgula oito por cento), não ultrapassando, portanto, o limite previsto na norma de regência (art.85, §2º, do CPC/15).

Asseveram, por fim,

que sem requerimento de ninguém, de forma espontânea, e contra jurisprudência pacífica do STJ, vinculou indevidamente 50% do crédito honorário exequendo como forma de garantir eventual sucesso do Proc. 1001985-60.2023.8.11.0046 – ação ordinária, sem pedido de tutela de urgência ou evidência), ajuizada pelo advogado, Dr.
João Alcir Rodrigues Vargas
, como se o citado causídico autor dessa demanda já tivesse obtido sucesso naquela lide ou um título executivo a seu favor, o que não é caso, posto que se trata de uma ação ordinária, com mera expectativa de direito.

Com tais argumentos, requereu, inicialmente, o deferimento da liminar recursal para a suspensão da decisão recorrida, bem como para permitir, desde logo, o levantamento integral da verba depositada nos autos em favor dos agravantes, dada a flagrante intempestividade da impugnação apresentada pelo banco executado, assim como diante da clara inovação decisória ao determinar, sem requerimento do interessado, a vinculação de metade dos honorários sucumbenciais a outro processo, de conhecimento (Processo n. 1001985-60.2023.8.11.0046.

No mais, pugnou pela reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar recursal.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 226871164.

Contrarrazões do banco executado no ID. n. 232366661, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da extemporaneidade da impugnação.

No tocante à legada intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, o recurso não merece a guarida vindicada.

Isto porque, como bem frisou o juízo singular, não há se falar em extemporaneidade da impugnação ofertada pelo banco agravado vez que a instituição
“requerida foi intimada inicialmente para o pagamento do montante indicado no pedido inicial (id.

102081793), posteriormente, a parte
autora retificou o objeto da ação
, para fazer acrescer a sucumbência imposta em sede recursal (id. 105183197), da qual não foi oportunizada a requerida manifestação.”

Mesmo que essa alteração do valor supostamente devido decorra da conversão do cumprimento provisório em definitivo, quando, então, o
quantum debeatur
passa a ser acrescido dos honorários da fase recursal, o fato é que com a apresentação de um novo importe
exequendo
reabre-se o prazo para a impugnação desse novo montante.

Ainda que assim não o fosse, o fato é que
“jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão,
sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução
.”
(AgInt no REsp n. 1.940.283/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1º/6/2023).

Ademais, imperioso destacar que, nem a sentença nem o acórdão que a confirmou definiram previamente o que deveria ser compreendido como proveito econômico nas circunstâncias do caso concreto, tendo sido omissos nesse particular.

Logo, enquanto não se definir exatamente a concepção adequada de proveito econômico a ser adotado no caso concreto dos autos, continuará a ter o banco executado a prerrogativa de impugnar cada novo valor apresentado pela parte credora.

Da adequação do conceito de “proveito econômico” às circunstâncias dos autos

Cumpre, de início, frisar que é incontroverso que a base de cálculo definida pela sentença sob cumprimento para a fixação da verba honorária, em total alinhamento com a ordem definida pelo Tema 1.076 do STJ, foi o “
proveito econômico
”, e não o “valor da causa” (atualizado ou não), muito menos o “valor da condenação”, até porque não houve nenhuma condenação.

Isso não se discute.

Porém, o nó processual que se pretende desatar a partir do julgamento deste recurso, é definir exatamente em que consiste esse “proveito econômico” a partir do caso concreto.

Com efeito, ao apreciar a impugnação ao cumprimento – agora definitivo – da sentença, o magistrado singular pontuou que,
“a controvérsia inicial, que deu origem à ação de conhecimento n. 0000895-40.2000.8.11.0046, tinha por objeto a revisão dos contratos firmados entre Antônio Fidelis e o Banco do Brasil, ora executado, uma vez que a parte autora, alegava, em síntese, o pagamento de valores superiores à soma dos contratos, com a cobrança indevida de valores remanescentes pela parte requerida”
(ID. n. 226557198 - Pág. 3/4),
de modo que, com a procedência da revisional
“o proveito econômico obtido, corresponderia à diferença entre os valores pagos e àqueles efetivamente devidos pelo autor daquela ação.
”
(ID. n. 226557198 - Pág. 4)

Até aqui, o raciocínio se afigura inicialmente correto, valendo, porém, lembrar que na revisional de contrato bancário “o proveito econômico” não se dá apenas na diferença entre o valor pago e o efetivamente devido – o que pressupõe a ocorrência de um pagamento a maior) – podendo residir também na diferença entre o valor cobrado/exigido pelo credor (hipótese em que ainda não houve o pagamento) e o valor deveras devido.

É o que preceitua a jurisprudência pátria. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. In casu, o Tribunal de origem, ao se pronunciar sobre a base de cálculo a ser considerada para se aferir o valor dos honorários advocatícios, não analisou a questão sob o ângulo da ocorrência, ou não, de violação à coisa julgada. Incidência da Súmula 356/STF. 2.
Em se tratando de ação revisional na qual foi reduzido o valor devido pelo autor, a condenação do banco réu, que servirá de base para cálculo dos honorários advocatícios, consiste no
proveito econômico
obtido com a demanda, ou seja,
o valor da diferença entre o valor originalmente cobrado e o apurado como efetivamente devido
.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 179.034/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 14/12/2016.)

Todavia, no caso dos autos, fazendo referência ao laudo pericial do feito originário, o juízo singular relembrou que
“tais valores não puderam ser apurados por meio de prova pericial”
de modo a concluir que,
“
não sendo possível apurar a pretensão econômica obtida”
,
“o cálculo dos honorários
deve ser apurado com base no valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §2º do CPC.
”
(ID. n. 226557198 - Pág. 4)

É nesse último trecho da conclusão que a decisão agravada não pode prevalecer.

Isso porque, nesse ponto, a decisão modificou a base de cálculo dos honorários imposta na sentença, qual seja, o “proveito econômico”, para impor que o cálculo da verba de sucumbência fosse apurado tomando-se por base o “valor atualizado da causa”.

Nesse ponto, nos termos da jurisprudência do STJ
“os critérios, os percentuais e
a base de cálculo da verba honorária sujeitam-se aos efeitos da
coisa julgada
, razão pela qual são
insuscetíveis de modificação
na execução ou
na fase de cumprimento da sentença
.
” (AgInt no AREsp n. 2.375.852/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Com efeito, conforme definido na ordem sequencial estipulada pela tese paradigma do Tema 1.076 do STJ, na ausência de condenação, somente poderá ser cogitada o “valor da causa” como base de cálculo se o “proveito econômico” não poder ser estimado.

E, na hipótese, ao contrário do que supõe o julgador de origem, o proveito econômico é sim estimável.

É bem verdade que
a procedência da ação revisional não se deu pela prova inequívoca da quitação da obrigação exequenda, mas apenas e tão somente por uma falha processual do banco demandado que, deixando de exibir os extratos das contas vinculadas às Cédulas Rurais cujos débitos em aberto foram repactuados, impedindo o juízo de aferir se os sucessivos pactos de alongamento/securitização/prorrogação ainda permaneciam em aberto.

Todavia, não é menos verdade que, de uma forma ou de outra, os contratos objeto da revisional foram todos declarados inexigíveis, tendo a referida ação feito as vezes de um verdadeiro
embargos à execução
ou de uma
exceção de pré-executividade
em que reconhecida e existência de fato impeditivo ou extintivo ao direito do banco credor, já que a sentença sob cumprimento julgou procedentes os pedidos iniciais para
“o fim de declarar a inexistência de qualquer débito em face da instituição financeira demandada, com relação às cédulas de crédito bancárias apontadas na exordial”.

Ou seja, não houve a modificação de encargos a gerar uma diferença entre o valor cobrado e o efetivamente devido, mas a declaração da inexistência de qualquer débito contratual relativos às cédulas objeto do pleito revisional.

No entanto, segundo a jurisprudência do STJ, em casos análogos aos dos autos, tem-se que o “proveito econômico” é o valor dos créditos declarados extintos, no momento da cobrança – o que, no caso, somente veio a ocorrer em 18/02/2002, quando o banco credor ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial
n. 0001020-37.2002.8.11.004 em face de
ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO E OUTROS
– corrigido monetariamente desde então, e acrescido de
juros de mora somente a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba honorária -
observado o novo regramento estabelecido pela Lei n. 14.905/2024, a partir da entreda em vigor de tal lei
– ficando vedado o acréscimo dos mesmos encargos remuneratórios e/ou moratórios previstos nas Cédulas Bancárias sob revisão.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXECUTADO. VALOR DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. 1. Acolhida a exceção de pré-executividade e julgada extinta a execução, o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é o de que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, sendo essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. 2. A parte recorrente pleiteia que o proveito econômico obtido, em razão de a origem da dívida principiar de valores decorrentes de instituição bancária, corresponda à sua atualização pelos mesmos critérios que o referido título bancário seria atualizado para, só então, promover a incidência do patamar percentual, pretensão que não encontra amparo na jurisprudência do STJ. 3.
"[...]
para efeito de cômputo do percentual relativo a honorários de sucumbência
, quando sua incidência
recair sobre a diferença do valor pleiteado na execução e o efetivamente devido
(parte imutável da sentença, ainda que em confronto com a jurisprudência da Corte), há de se considerar aquele montante da
execução na data de sua propositura
, e o valor efetivamente devido também nessa data,
descabendo a atualização com os mesmos encargos do contrato subjacente à execução
" (REsp n. 1.267.621/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/3/2013). 4. A fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa - ou sobre o proveito econômico obtido - importa na necessidade de que este incida sobre o valor atualizado de tais importâncias, ou seja,
é indispensável a atualização monetária da base de cálculo, com aplicação dos índices próprios de correção monetária desde o ajuizamento da ação
e

os juros de mora a partir do trânsito em julgado que os fixou.
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.264.386/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284 DO STF. OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. VALOR DO TÍTULO EXECUTIVO NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ATUALIZAÇÃO COM OS MESMOS ENCARGOS DO TÍTULO SUBJACENTE À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se pode conhecer da apontada violação aos arts. 1.022 do Código de Processo Civil, pois as alegações que a fundamentam são genéricas, sem discriminação específica dos pontos efetivamente omissos, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 2. Não está caracterizada ofensa à coisa julgada, uma vez que a mera interpretação do título nada acrescenta a ele e nada é dele retirado. 3. A Segunda Seção desta Corte Superior perfilha o entendimento de que, na hipótese de extinção da execução,
a base de cálculo dos honorários advocatícios é o montante do título executivo
à data do ajuizamento da ação
, corrigido monetariamente,
descabendo a atualização com os mesmos encargos do contrato subjacente à execução
. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.112.471/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Desse modo, o “proveito econômico” obtido pelos autores da ação de revisão contratual (patrocinados pelos agravantes) com a procedência da demanda corresponde exatamente ao valor atualizado do somatório dos saldos devedores de cada contrato bancário revisado e declarado inexigível, corrigido monetariamente desde a data da cobrança.

Da limitação dos honorários a 20% do valor atualizado da causa

De igual modo, o recurso também merece provimento no ponto em que sustenta que não faz sentido limitar o
percentual do crédito honorário exequendo em 20% do valor atualizado da causa.

Isso porque, como destacado nas razões recursais, haja vista que a soma dos 10% (estabelecidos na sentença), mais os 2% (fixado em segunda instância), equivale a 12%, que, acrescido dos 15% (arbitrados pelo STJ), totaliza 13,8% (treze vírgula oito por cento), não ultrapassa o limite previsto na norma de regência (art.85, §2º, do CPC/15).

Da alegada impossibilidade de vinculação de parte do crédito honorário exequendo para garantir o crédito laboral de outro patrono que atuou na causa.

Por fim, suscitaram os causídicos exequentes em suas contrarrazões
a impossibilidade de vinculação 50% do crédito honorário exequendo como forma de garantir eventual sucesso do Proc. 1001985-60.2023.8.11.0046, ajuizada pelo advogado Dr.
João Alcir Rodrigues Vargas
.

No entanto, neste ponto o recurso não merece ser atendido.

Primeiramente, porque segundo consta, incontroverso que o aludido advogado atuou patrocinando a causa dos autores da revisional em quase toda a fase de conhecimento, o que traz grande probabilidade de êxito da Ação n. 1001985-60.2023.8.11.0046.

Além disso, segundo a jurisprudência pátria,
“o poder geral de cautela assegura ao magistrado o deferimento de todas as medidas que se revelarem adequadas ao asseguramento da utilidade da tutela jurisdicional, ainda que sejam coincidentes com aquelas previstas especialmente para a execução. Portanto, sobressai o caráter instrumental da providência de natureza cautelar, que visa à garantia do próprio instrumento, no sentido de assegurar a efetividade do processo judicial.
” (REsp 1847105/SP, relator Ministro Antônio Carlos, Quarta Turma, julgado em 12/09/2023, DJe de 19/09/20023).

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para
reformar em parte a decisão agravada para:

(i) definir que o
proveito econômico
sobre o qual serão computados os honorários exequendos – derradeiramente arbitrados em 13,8% – corresponda ao somatório dos saldos devedores das Cédulas revisandas na data do ajuizamento da ação revisional,
corrigido monetariamente desde então, e acrescido de
juros de mora legais somente a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba honorária
,
observado o novo regramento estabelecido pela Lei n. 14.905/2024, a partir da sua entrada em vigor
, ficando vedado o acréscimo dos mesmos encargos remuneratórios e/ou moratórios previstos nos contratos bancários objeto do pedido de revisão.

(ii) afastar
a limitação dos honorários em 20% do valor atualizado da causa
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025